Tribunal: CARF
Processo: 10880.936727/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936727/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.423 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem: (i) intime o
Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os valores brutos e líquidos de
cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos valores líquidos e escrituração
contábil-financeira, oportunidade na qual o Recorrente poderá apresentar demais documentos
que entenda pertinentes; (ii) manifeste-se a respeito dos documentos constantes nos autos e sobre
os que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores reclamados batem
efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na
PER/DCOMP; (iii) apresente parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo de R$
85.194,30 no período-base em questão.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de compensação de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no 3o trimestre de 2006, o qual foi informado em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936727/2011-83
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936727/2011-83

Declaração de Compensação apresentada em meio eletrônico (PER/DCOMP no
17885.75831.301006.1.3.03-0824) em 30/10/2006, cujos relatórios foram anexados ao presente
processo administrativo às fls. 2/38.
1.1. Na citada declaração, o contribuinte informa um saldo negativo de valor R$
85.194,30, obtido a partir do somatório das parcelas de composição do crédito referentes a
retenções na fonte da CSLL.
1.2. Apreciando o pedido formulado, a Autoridade Competente da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO)
emitiu Despacho Decisório (fls. 39) em 05/07/2011, no qual se pronunciou pela homologação
parcial das compensações declarada no PER/DCOMP no 01005.41338.121206.1.3.03-7075 e
pela não homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP no
10640.46216.050107.1.3.03-0405 e 04216.49204.150107.1.3.03-4022, vinculados ao mesmo
direito creditório. Isto porque, após a análise realizada pelos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), as informações prestadas pelo contribuinte no
conjunto de declarações pesquisadas permitiram o reconhecimento de direito creditório inferior
àquele declarado em PER/DCOMP, nos seguintes termos:
1.2.1. Inicialmente, destaca que o mesmo valor original do saldo negativo foi
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 85.194,30) e na DIPJ. Tal valor
equivale ao somatório das parcelas de composição do crédito informados na DIPJ (R$
131.522,58), subtraído do valor de CSLL devida declarada em DIPJ (R$ 46.328,28).
1.2.2. Nota-se que, em razão do contribuinte ter informado em PER/DCOMP
parcelas componentes do direito creditório em valor de R$ 131.522,48, o saldo negativo
declarado (com base na DIPJ) é R$ 0,10 superior ao que seria calculado a partir das informações
disponíveis na declaração de compensação.
1.2.3. O sistema informatizado confirmou parte das retenções na fonte de IR (R$
101.392,64), obtendo-se uma soma de parcelas de crédito (R$ 101.392,64) inferior ao declarado
(R$ 131.522,58). Consequentemente, o valor do saldo negativo disponível para compensação
totalizou R$ 55.064,36.
1.3. O discriminativo das parcelas componentes do crédito confirmadas e não
confirmadas se encontra no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”
(fls. 42/45).
1.4. O valor do crédito reconhecido foi suficiente para liquidar parte dos débitos
informados nos PER/DCOMP vinculados ao mesmo direito creditório conforme o discriminativo
abaixo, elaborado a partir das informações disponibilizadas no relatório “PER/DCOMP
Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação” (fls. 46/47):
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936727/2011-83

2. Cientificado da solução dada às declarações de compensação apresentadas, o
contribuinte interpôs, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade em 03/08/2011 (fls.
48/517), alegando, resumidamente, que todas as retenções de CSLL informadas no
PER/DCOMP ocorreram nos exatos valores declarados e que não pode ser responsabilizada pelo
efetivo recolhimento do tributo, que caberia à empresa tomadora dos serviços. Anexa, para
comprovar o alegado, notas fiscais de todos os serviços prestados, nas quais constam os valores
retidos de CSLL pelos tomadores, além de informes de rendimentos de parte das retenções e
carta cobrança dos tomadores que ainda possuem pendências quanto à sua declaração DIRF.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
5. De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/85. Por seu turno, essa exigência é estendida à
CSLL por expressa disposição legal (art. 57 da Lei no 8.981/95) (...)
5.1. Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF). Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o
pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas
fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
5.2. No entanto, deve-se levar em consideração que o prestador de serviços não
dispõe de meios cogentes próprios para obrigar a fonte pagadora a fornecer-lhe os comprovantes
de rendimentos exigidos pela legislação. Sua ausência não pode ensejar a impossibilidade de
dedução daquela antecipação, sem que outra forma de prova lhe seja facultada, mormente tendo
em conta que o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99, dispõe que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 923). 5.3. A Secretaria da Receita
Federal já se manifestou no sentido da possibilidade do próprio contribuinte comprovar, por
meios indiretos, as retenções sofridas pelos tomadores de serviços, ressaltando a necessidade da
apresentação dos registros contábeis para comprovação de que as retenções ocorreram: (...)
5.4. Nota-se que a apresentação de notas fiscais ou faturas, com indicação de
tributos retidos na fonte, constitui prova indiciária mas não comprova a retenção no período,
tampouco se sobrepõem ou invalidam as informações constantes das DIRF utilizadas para o
reconhecimento do direito creditório. Isto porque não é possível inferir, a partir da simples
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936727/2011-83

análise desse documento, que o emitente efetivamente sofreu o ônus da retenção dos tributos
nele indicados. Tal comprovação requer a apresentação dos registros contábeis que demonstrem
que o prestador de serviços recebeu o valor líquido da correspondente nota fiscal, indicando que
os tributos destacados foram retidos pela fonte pagadora.(...)
6.2. Adotando-se o mesmo entendimento para a CSLL, conclui-se que, para que
as retenções de CSLL possam ser confirmadas e aceitas como parcelas componentes do crédito,
necessário se faz o cumprimento conjunto de dois requisitos: (i) o rendimento ou receita
correspondente tenha integrado a apuração da CSLL devida no período; e (ii) as retenções
estejam comprovadas nos Informe de Rendimentos apresentados pela manifestante, nas
declarações DIRF entregues pelas fontes pagadoras, ou, ainda, em notas fiscais com os destaques
dos tributos retidos, acompanhadas dos registros contábeis que comprovem o recebimento do seu
valor líquido. (...)
8. No que diz respeito à comprovação de que as retenções foram realizadas pelas
fontes pagadoras, nota-se que a interessada apresentou Comprovantes Anuais de Retenção de
CSLL referente a 2 retenções que restaram não confirmadas quando da emissão do Despacho
Decisório. Tendo o contribuinte apresentado os documentos previstos na legislação como
necessários e suficientes para comprovar que a retenção ocorreu, esses valores devem ser
incluídos no cômputo do saldo negativo.
8.1. Além dos comprovantes de retenção, o contribuinte anexou ao processo
administrativo diversas Notas Fiscais de serviços que, segundo seu entendimento, comprovariam
que as respectivas retenções de CSLL ocorreram. No entanto, conforme anteriormente
expressado, a Nota Fiscal de serviços com o destaque da retenção somente comprovaria que esta
ocorreu se acompanhada dos registros contábeis que demonstrassem o recebimento, pela
interessada, do valor líquido na Nota Fiscal. Não tendo o contribuinte apresentado os
documentos contábeis necessários, os documentos anexados não tem força probante suficiente
para alterar as conclusões do Despacho Decisório.
8.2. Por fim, as DIRF das fontes pagadoras foram analisadas para verificar se
eventuais retificações nesses documentos poderiam justificar as alegações da interessada. De
fato, constatou-se que diversas retenções foram confirmadas nas declarações das fontes
pagadoras, motivo pelo qual tais valores deverão integrar o cômputo do saldo negativo do
trimestre. (...)
9. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido de
considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade para validar o saldo negativo
adicional de CSLL do 3o trimestre de 2006 no valor originário de R$ 12.691,61, além do que já
foi reconhecido no Despacho Decisório recorrido (R$ 55.064,36), e homologar parcialmente as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “os documentos acostados aos autos às fls. 78 a 517,
devidamente contabilizados, são suficientes para comprovar retenção de CSLL no 3o trimestre de
2006 no valor de R$ 131.522,58”.
É o relatório.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936727/2011-83

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP’s.
Nesse sentido, depreende-se que, ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do CSLL a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante da tomadora do serviço.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, entende pela possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de analisar os
documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo de notas fiscais.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936727/2011-83

Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também devem ser juntadas notas fiscais
e extratos bancários. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a Recorrente apresente cópia dos extratos bancários contendo
o recebimento do valor líquido de cada operação, bem como demais documentos que entender
pertinentes. Aqui, destaque-se que a apresentação das notas fiscais, dos extratos bancários e da
escrituração contábil-financeira é imprescindível para a análise da compensação.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936727/2011-83

Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, nos extratos bancários e na escrituração contábil-financeira, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo no valor de R$ 85.194,30.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos
valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade na qual poderá apresentar
demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 85.194,30;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Fl. 825
DF CARF MF
Original